Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. MATÉRIA SUSCITADA E ANALISADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELO INTERPOSTO PELO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada. A ação foi ajuizada por entidade fechada de previdência contra beneficiário visando à cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da aposentadoria complementar, por força de decisão proferida em reclamação trabalhista.
2. A parte autora foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em dez por cento sobre o valor da condenação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em (i) analisar se a entidade de previdência complementar comprovou o recolhimento do preparo, (ii) verificar o cabimento da interposição do recurso adesivo e, caso superadas as preliminares de admissibilidade recursal, (iii) examinar se ocorreu cerceamento do direito de defesa por falta de produção de prova pericial, (iv) averiguar se existe coisa julgada em relação à reclamação trabalhista n. 0001035-14.2012.5.10.0020 e (v) apurar se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recolhimento em dobro do preparo foi comprovado, em atenção ao art. 1.007, caput e § 4o, do CPC. Preliminar de deserção suscitada nas contrarrazões ao recurso adesivo rejeitada.
5. Ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito, o réu interpôs a apelação principal para pleitear alteração da base de cálculo dos honorários arbitrados na sentença. Em razão do cabimento do recurso principal interposto pelo réu, admite-se que a parte autora se utilize da forma adesiva. A entidade de previdência complementar demonstrou interesse na revisão da sentença, que foi desfavorável a sua pretensão, e interpôs a apelação adesiva no prazo adequado, conforme o art. 997 do CPC. Preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo rejeitada.
6. O julgamento conforme o estado do processo, na forma do art. 354 do CPC, não representou cerceamento do direito de defesa, pois se fundou no acolhimento da preliminar de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), matéria que não exige dilação probatória.
7. A presente ação foi ajuizada por entidade fechada de previdência contra beneficiário visando à cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da aposentadoria complementar, por força de decisão proferida em reclamação trabalhista. A pretensão revisional apresentada na Justiça do Trabalho teve como objeto parcelas atinentes a horas extras e a desvio de função mencionadas em acordo celebrado em Comissão de Conciliação Prévia. A entidade de previdência integrou o polo passivo da ação trabalhista. Entre as teses defensivas, sustentou a necessidade de integralização da reserva garantidora da elevação do encargo previdenciário. Tal tese foi objeto de análise na justiça especializada.
8. A questão concernente ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios foi suscitada e analisada nos autos da demanda trabalhista. Ainda que a entidade de previdência aponte distinção entre a reserva matemática e as contribuições necessárias ao custeio do plano, trata-se de assunto que foi abordado na defesa e considerado em pronunciamentos judiciais transitados em julgado. Diante da coisa julgada, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida, com base no art. 485, V, do CPC c/c arts. 337, §§ 1o e 4o, e 502 a 508 da mesma lei e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Por não existir condenação ou proveito econômico mensurável, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o valor da causa, conforme a ordem preferencial prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Recurso interposto pela parte autora desprovido. Apelo interposto pelo réu provido.